Tribunal: STF
Processo: RHC 271732
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, dois homicídios tentados e furto qualificado. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Atenuante da confissão. Não ocorrência. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Condenação com trânsito em julgado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ary Angelo de Araújo Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.038.619/SP (evento 52).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 39 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, dois homicídios qualificados, na forma tentada, e furto qualificado, tipificados nos arts. 121, §2º, II e IV; 121, §2º, II e IV,c/c art. 14, II; 121, §2º, IV e VII, c/c art. 14, II e; 155, §4º, IV, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (evento 18).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a possibilidade de utilização do habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação quando demonstrada fragrante ilegalidade, como na espécie. Aduz que “não se pretende reabrir discussão meritória ou promover nova análise da prova — providência, de fato, própria da revisão criminal —, mas sim evidenciar ilegalidade manifesta que persiste e repercute diretamente na liberdade do paciente”. Argumenta ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto lastreada na existência de duas qualificadoras a incorrer em bis in idem, tendo em vista a sua utilização para qualificar o crime. Alega a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois “o réu admitiu sua participação nos fatos em sede judicial, prestando declarações que auxiliaram na elucidação da dinâmica criminosa”. Requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal (evento 59).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 88). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 51): 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 
2. Não há ilegalidade na elevação da pena-base fundada na multiplicidade de qualificadoras, sendo possível empregar uma delas para conformar o tipo qualificado e valorar outra como circunstância judicial desfavorável, sem configuração de bis in idem. Precedente. 
3. Inviável reconhecer atenuante de confissão espontânea quando registrado que o réu negou as imputações nas fases policial e judicial, sendo que conclusão diversa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com o writ. 
4. Não se conhece das alegações de ilegalidade na incidência de qualificadora do furto e de excesso de execução não apreciadas no acórdão estadual, sob pena de indevida supressão de instância. 
5. Agravo regimental improvido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (evento 52, fl.2):

“A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante por homicídio qualificado consumado, homicídios qualificados tentados e furto qualificado à pena de 39 anos de reclusão, proferida na Ação Penal n. 0003305-91.2019.8.26.0562 (da Vara do Júri da comarca de Santos/SP) – não comporta reparos. 
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (AgRg no HC n. 1.035.719/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 5/11/2025).”

Além disso, a Corte Superior não vislumbrou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que:

“a) quanto à elevação da pena-base pela multiplicidade de qualificadoras – assentou-se que as básicas dos homicídios foram corretamente elevadas, destacando que a duplicidade de qualificadoras (fl. 42) autoriza que uma delas seja utilizada para formar o tipo qualificado e outra seja considerada como circunstância desfavorável (AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, DJEN de 20/8/2025); 
b) quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, registrou-se que o paciente negou as imputações tanto na fase policial quanto na judicial (fls. 33/34), então conclusão diversa demandaria reexame probatório, inviável na via estreita do habeas corpus; e 
c) as alegações de ilegalidade na incidência da qualificadora do furto e de excesso de execução não podem ser conhecidas, pois não foram apreciadas pela Corte estadual no acórdão hostilizado, sob pena de supressão de instância.”

Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, assento que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Ademais, a Corte Superior reputou inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à consideração de que “registrou-se que o paciente negou as imputações tanto na fase policial quanto na judicial (fls. 33/34), então conclusão diversa demandaria reexame probatório, inviável na via estreita do habeas corpus”.

Anoto que não há incidência da atenuante da confissão espontânea quando o agente não reconhece a autoria do crime. Nessa linha, destaco a orientação desta Corte Suprema no sentido de que “(...) em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 260.687 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2025); “a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5.548, Relator p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025).

Além do mais, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020); “A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus” (HC 256.272-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).

Por derradeiro, verifico que a petição inicial do recurso ordinário em habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).

Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente